Tribunal: TJDFT
Processo: 0738933-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ARTIGO 57 DA LEI N. 8.245/91. NOTIFICAÇÃO. INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 57, da Lei n. 8.245/91, que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação, mediante notificação sobre o intento de retomada do imóvel, nos termos do art. 59, §1o, VIII, do mesmo artigo.
2. Não se confunde a denunciação vazia com a pretensão do locador em reajustar valores locatícios. Ademais, a contraproposta apresentada pelo locatário, em valor inferior ao pretendido, não indica desinteresse na continuidade do vínculo contratual.
3. Conquanto constitua direito potestativo do locador, não se verificou o preenchimento dos requisitos da denúncia vazia, razão pela qual não prospera a pretensão da ora agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.